Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733183-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE FABRICIA DE CARVALHO CALMON MENDES AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO 1. A requerente, terceira interessada, agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 68534222 – autos principais ) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora do título do Iate Clube de Brasília, uma vez que foi adquirido pelo executado Pedro Calmon Mendes antes do seu casamento, pelo regime da comunhão parcial, com a agravante. Alega, em suma, que a penhora não pode recair sobre a integralidade do título, já que é casada com devedor, desde 10/03/2010, sob o regime de comunhão parcial de bens, devendo ser resguarda sua meação. Afirma que há outros bens suficientes para a quitação da dívida, cuja substituição é obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade. Requer a suspensão da decisão. 2. O agravo deduz pretensão contra literal dispositivo de lei. Os bens adquiridos antes do casamento sob o regime de comunhão parcial são incomunicáveis - CCB 1.659, I -, o que esvazia a alegada ofensa ao direito de meação, considerando que o título foi adquirido em 1997 (id 67140835 ap) praticamente treze anos antes do matrimônio ocorrido em 2010 (id 56155629 ap) Assim, inexistindo direito da agravante ao título, também não lhe é dado cogitar de suposta ofensa ao princípio da menor onerosidade, pois, em última análise, estaria defendo direito alheio (do executado) em nome próprio, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, salvo a hipótese, estranha ao caso, de legitimidade extraordinária – CPC 18. Constata-se que a pretensão ofende a literalidade de dispositivos legais, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 04.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR